Tribunal: TJSP
Processo: 2007462-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO DE SER MANTIDO EM AJUSTE INDIVIDUAL. O beneficiário de plano de saúde coletivo estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantido em contrato individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO DE SER MANTIDO EM AJUSTE INDIVIDUAL. O beneficiário de plano de saúde coletivo estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantido em contrato individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou incerta reparação ao agravante, que é menor de idade, portador de paralisia cerebral e necessita de tratamento especializado (Therasuit, hidroterapia e equoterapia), de modo que se deve prestigiar a magnitude do bem da vida em jogo, a saúde da segurada, a superar o interesse econômico, tornando de rigor a manutenção do contrato, até o julgamento do feito.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007462-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., são agravados GUILHERME DA
SILVA CARDOSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e SÉRGIO CARDOSO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007462-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
2
Agravo de Instrumento no 2007462-76.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba (4a Vara Cível)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Agravado: Guilherme da Silva Cardoso
Voto no 15.399
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL.
DIREITO
DO
BENEFICIÁRIO
DE
SER
MANTIDO
EM
AJUSTE
INDIVIDUAL. O beneficiário de plano de saúde coletivo
estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantido em
contrato individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo
anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim,
incontroverso o risco de dano de difícil ou incerta reparação ao
agravante, que é menor de idade, portador de paralisia cerebral e
necessita de tratamento especializado (Therasuit, hidroterapia e
equoterapia), de modo que se deve prestigiar a magnitude do bem
da vida em jogo, a saúde da segurada, a superar o interesse
econômico, tornando de rigor a manutenção do contrato, até o
julgamento do feito.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba,
copiada a fls. 99 e 103, que deferiu a tutela de urgência, determinando à
agravada autorize “os tratamentos pleiteados na inicial, nos moldes dos
documentos médicos, sem limitação de quantidade de sessões necessárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007462-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
3
realizando, no entanto, reavaliações semestrais pelos médicos responsáveis
pelo acompanhamento do paciente, sob pena de pagamento de multa diária
arbitrada em R$ 100,00, na hipótese de descumprimento da ordem, até o
valor máximo de R$ 10.000,00”, bem como “providencie o restabelecimento
do autor no plano de saúde contratado anteriormente”.
Insurge-se a agravante, postulando a revogação da
decisão diante da ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Afirma que o
agravado foi inserido no plano de continuidade para demitidos e aposentados
pelo prazo mínimo de seis meses, conforme disposto no artigo 30, § 1o, da Lei
n. 9.656/98, e que o tratamento pretendido não está previsto no rol da ANS.
Sustenta,
ainda,
litispendência
(proc.
n.
1045857-65.2018.8.26.0602).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 178/179).
Contraminuta a fls. 184/194.
A D. Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 199/204).
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de litispendência.
Neste processo o que se pretende é o restabelecimento do
plano de saúde, enquanto na ação distribuída na 6a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba (processo n. 1045857-65.2018.8.26.0602) discute-se a cobertura de
tratamento terapêutico ao autor, diante da recusa pela via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007462-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
4
Cabe analisar, neste momento, apenas os requisitos legais
para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o julgamento de mérito,
dependente da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas
eventualmente necessárias.
É certo que o beneficiário de plano de saúde coletivo
estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantido em contrato
individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem
cumprimento de qualquer carência. Assim dispõe a Resolução no 19, do
CONSU: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados,
ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência
à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade
de cumprimento de novos prazos de carência.”
Nesse sentido a jurisprudência:
“Agravo de instrumento - Plano de saúde -
Obrigação de fazer- Tutela de urgência concedida
para obrigar a ré a restabelecer o plano de saúde
da
autora,
em
tratamento,
cancelado
pela
estipulante - Insurgência da ré - Extinção do
contrato de plano de saúde firmado entre a
agravante e a ex-empregadora enquanto a autora
estava
em
tratamento,
pós
operatório,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007462-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
5
demonstração de que fora notificada nem que lhe foi
oferecido plano individual, conforme Art. 26 da
Resolução 279 da ANS e art. 1o da Resolução no 19
do CONSU Estatuto social da ré que indica que
seu objeto social é a comercialização de planos
individuais
Cancelamento enquanto o paciente
está em tratamento que fere a função social do
contrato, a boa fé contratual e o direito à vida do
art. 5o da CF - Prima facie, o cancelamento se deu
de forma abusiva Risco de dano evidente, ante a
necessidade de internação da autora - Decisão
mantida Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2000216-63.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Plantão - 00a CJ - Capital
EXTINTO - Vara Plantão - Capital Cível; Data do
Julgamento:
01/03/2019;
Data
de
Registro:
01/03/2019)
Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou
incerta reparação ao agravante, que é menor de idade, portador de paralisia
cerebral e necessita de tratamento especializado (Therasuit, hidroterapia e
equoterapia), de modo que se deve prestigiar a magnitude do bem da vida em
jogo, a saúde da segurada, a superar o interesse econômico, tornando de rigor
a manutenção do contrato, até o julgamento do feito.
Com efeito, o indeferimento do pedido tornaria inútil o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007462-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
6
provimento final, causando lesão grave irreparável à segurada, causada pela
possibilidade interrupção de seu tratamento, enquanto se discute o mérito da
demanda, revelando-se presentes os requisitos e pressupostos do artigo 300
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR